Tribunal: STF
Processo: RE 1279765
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI 11.350/2006, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI 12.994/2014. ARTIGO 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 63/2010). ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA ORÇAMENTÁRIA E AO PACTO FEDERATIVO. APLICABILIDADE DA LEI 11.350/2006 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, INDEPENDENTEMENTE DO REGIME JURÍDICO A QUE SE SUBMETAM. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.